Tribunal: STF
Processo: HC 210369
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração de pedido. Habeas corpus anterior que impugnava decisão monocrática no STJ, a evidenciar supressão de instância. Novo habeas corpus que impugna decisão colegiada. Irrelevância. 3. O primeiro habeas corpus, embora inadmissível, foi conhecido e teve seu mérito devidamente analisado. 4. Agravo improvido.